Tribunal: TJDFT
Processo: 0709028-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DA SUCUMBÊNCIA.

1. O implemento da maioridade civil pela alimentanda faz cessar a obrigação alimentar fundada no poder familiar, no entanto, o dever de solidariedade parental permanece, com fulcro no artigo 1.694 do CC/2002.

2. Estando comprovada a necessidade dos alimentos pela filha maior, que se encontra cursando ensino superior, não demonstrada modificação na situação financeira do alimentante, não há que se falar em redução dos alimentos.

3. Deu-se parcial provimento ao apelo.